Tribunal: TJMT
Processo: 1014947-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014947-59.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), MAX MANOEL CORREIA DA SILVA - CPF: 040.123.711-77 (PACIENTE), JUIZ DA QUARTA VARA CRIMINAL E EXECUÇÃO PENAL RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MAX MANOEL CORREIA DA SILVA - CPF: 040.123.711-77 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – CRIME DE ROUBO (ART. 157, §2o, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – PRISÃO DOMICILIAR – ESTADO DE SAÚDE DEBILITADA DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVADA A QUALIDADE DE LESÃO CORPORAL DO PACIENTE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ART. 117, DA LEP – BENEFICIÁRIO CONDENADO EM REGIME FECHADO – FUGA DO AGENTE DO DISTRITO DA CULPA DESDE MARÇO DE 2023 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Deve o habeas corpus ser denegado quando não demonstrado a real qualidade das lesões corporais ocasionadas pelo acidente automobilístico do beneficiário a autorizar excepcionar-se a previsão contida no artigo 117 da Lei de Execução Penal, nem sequer a comprovação que a unidade carcerária não está apta a lhe fornecer atendimento médico ou ambulatorial necessário.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Max Manoel Correia da Silva
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juiz da
4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi condenado nos autos da ação penal n. 0003060-78.2015.8.11.0064, pelo crime de roubo (art. 157, §2o, do CP), cujo o feito aguarda cumprimento de mandado de prisão em virtude de condenação em regime fechado.

Relata que o paciente sofreu um acidente automobilístico, sendo solicitado prisão domiciliar ao juízo da 5a Vara Criminal, sendo indeferido o pleito.

Em ato contínuo, solicitou ao juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, para que fosse concedido prisão domiciliar, porém, foi indeferido.

Declara que o paciente não possui condições de manter-se em estabelecimento prisional, tendo em vista que foi vítima de um acidente que ocasionaram várias sequelas, inclusive, fratura exposta.

Sustenta que as provas nos autos não deixam dúvidas que o estado de saúde o beneficiário é delicado, enquadrando aos moldes da concessão da prisão domiciliar, para que possa ter um tratamento digno, em observância aos princípios básicos do ser humano.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Max Manoel Correia da Silva
, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, que seja concedido a prisão domiciliar, para que o mesmo possa ter um tratamento digno;

no mérito, a ratificação da ordem. (Id. 173533176)
[SUSTENTAÇÃO ORAL]

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
173996691
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
174210169)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da Procuradora de Justiça
Dra.

Esther Louise Asvolinsque Peixoto
,

lançou parecer nos autos,
manifestando-se pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 174910166)

“HABEAS CORPUS CRIMINAL – PRISÃO DOMICILIAR – INSURGÊNCIA DA DEFESA – Mérito. DA MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL: Prisão domiciliar. Sequelas graves decorrentes de acidente automobilístico. Princípios da proporcionalidade e individualização da pena. Inexistência de impedimento para o cumprimento da prisão preventiva em estabelecimento prisional. Descabimento do pedido.
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Max Manoel Correia da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontando como coator.

Busca-se, no presente
writ
, pela concessão da prisão domiciliar ao paciente, tendo em vista que o quadro clínico do mesmo é delicado, pois, sofreu acidente automobilístico que ocasionaram em várias sequelas e, considerando que o estabelecimento prisional não está apto a lhe fornecer os cuidados necessários.

Para melhor análise ao caso, vejamos o teor das informações apresentadas pela autoridade judiciária, aqui apontada como ato coator,
in verbis
:

“[...]Trata-se de guia executiva definitiva de pena, atinente ao paciente MAX MANOEL CORREIA DA SILVA, condenado a cumprir a sanção penal total de 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias.

Inicialmente, registra-se que o sentenciado encontra-se foragido desde março de 2023, oriundo do mandado de prisão expedido pelo processo criminal no 0013228-71.2017.8.11.0064, o qual foi juntado na presente guia executiva de pena. Em referida condenação definitiva, o réu foi condenado em regime inicial fechado.

Logo, o ora paciente, requereu a concessão da prisão domiciliar, a qual foi indeferida, pois conforme elucidado e reiterado em decisão posterior (seq. 156), a prisão domiciliar por motivo de doença grave (art. 117, inciso II, da LEP) somente pode ser concedida a condenado submetido ao regime aberto e, no caso dos regimes fechado ou semiaberto, em casos excepcionais, desde que comprovada à impossibilidade da prestação da assistência médica no estabelecimento prisional, o que não se verifica no presente caso.

Além disso, o fato de o sentenciado ter que ser submetido a tratamento médico, por si só, não enseja a concessão da benesse, sendo necessária prova inequívoca no sentido de que não poderá ter a devida assistência médica no estabelecimento penal.

Vale ressaltar que, não há qualquer apontamento de impossibilidade de tratamento dentro da unidade, pelo contrário, sendo que o setor de saúde da unidade prisional possui estrutura necessária ao tratamento, inclusive, possuindo atendimento médico, enfermagem dentre outros.

Perceba-se que, in casu, não restou demonstrada a excepcionalidade do caso, tampouco a incompatibilidade do supostamente necessitado tratamento de saúde com o local em que se encontra recolhido, ressaltando que o rol do art. 117 da LEP é taxativo e não exemplificativo, enumerando rigorosamente as situações que admitem o deferimento da prisão domiciliar.

Assim, o pedido foi indeferido, sem prejuízo de reanálise caso haja piora no quadro clínico do sentenciado.

Por oportuno, frisa-se que, o mandado de prisão sequer foi cumprido, tendo sido expedido em 21/março/2023 (seq. 135), estando foragido desde referida data.

Ademais, as fotografias utilizadas como embasamento para demonstrar as supostas fraturas oriundas do acidente, foram as mesmas juntadas em 08/maio/2023 (seq. 140). Nesse contexto, o prontuário médico indica que o paciente recebeu alta em 18/abril/2023, “ em bom estado geral”: [...]

Portanto, os documentos anexados pela própria Defesa evidenciam o decurso de prazo desde o acidente, o que enseja a presumir a evolução do tratamento e cicatrização das lesões. De todo modo, não estando o sentenciado custodiado sob a cutela jurisdicional, impossível se faz a análise do seu estado saúde.

Acrescenta-se, por fim, que a visualização dos autos no SEEU/CNJ poderá ser realizada por meio da chave de acesso: “ PPTKM PYDBV R7DR9 FQJUH ” .

Com relação à ação mandamental propriamente dita, nada há de acrescer ao quanto já levado ao conhecimento dessa E. Corte. Sendo o que havia a informar, coloco-me à disposição para outros esclarecimentos tidos por pertinentes, renovando sinceros protestos de apreço e consideração a Vossa Excelência. [...]” (Id. 174210169)

Conforme exposto, o paciente foi condenando pelo crime de roubo (art. 157, §2o, do CP), sendo expedido a guia de execução de pena em definitivo, totalizando a pena em 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias, em regime fechado.

Denota-se que o beneficiário se encontra foragido desde março de 2023, no encontra-se com mandado de prisão em aberto.

Pois bem.

Primeiramente, insta consignar que,
o art. 117, da Lei de Execuções Penais, somente admite a concessão de prisão domiciliar ao condenado que cumpre pena em regime aberto, nos seguintes casos:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.” (sic).

Não obstante, a jurisprudência, tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado,
em situações excepcionalíssimas
, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a necessidade de atendimento especializado e a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.

No presente caso, decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar está fundamentada na ausência de documentos que demonstrem enfermidade ou fragilidade do estado de saúde do paciente – o que poderia justificar o benefício pleiteado –, motivo pelo qual não há falar em constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

Ademais, vale frisar que não há qualquer comprovação de que o estabelecimento prisional não está apto a lhe fornecer tratamento adequado.

Desta forma, não basta que o paciente alegue debilitado por motivo de saúde para que faça jus, automaticamente, à prisão domiciliar, sendo imprescindível a comprovação de que não é possível o tratamento na unidade prisional, não o que não restou comprovado nos autos.

À propósito:

“[...] 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial, somente se admite a relativização do art. 117 da LEP, com a concessão da prisão domiciliar aos reeducandos que cumprem pena em regime diverso do aberto, por razões humanitárias e em caráter excepcional, desde que comprovada a imprescindibilidade da medida. 2. Tais circunstâncias não se verificam no caso em apreço, pois, muito embora demonstrado que o agravante é portador de doença grave [HIV], não se evidenciou nos autos que seu estado de saúde é extremamente debilitado, tampouco que o estabelecimento prisional não lhe fornece o tratamento adequado. Pelo contrário, a documentação apresentada revela que o reeducando está recebendo os fármacos de que faz uso constante e sendo assistido pela unidade de saúde do local em que cumpre pena, tendo sido inclusive já encaminhado para consulta extramuros com profissional especializado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1006350-04.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CRIMINAL, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023)”

“[...] O artigo 117 da LEP estabelece que somente será admitido o recolhimento do apenado em meio domiciliar nos casos especificados, quando em cumprimento da reprimenda em regime aberto. A prisão domiciliar humanitária somente se afigura cabível quando o apenado estiver acometido de doença grave e restar comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional. Precedentes do STJ. (N.U 1000687-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)”

“[...]Somente é possível a concessão do benefício da prisão domiciliar aos apenados em regime aberto e desde que em uma das condições previstas no art. 117 da LEP. (N.U 1000436-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

Portanto, diante análise das provas que me são acessíveis, o paciente não se enquadra na situação excepcional de nenhumas das hipóteses de elencadas no art. 117 da LEP.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial, DENEGO A ORDEM, o
habeas corpus
impetrado em favor de
Max Manoel Correia da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023